Tribunal: TJSP
Processo: 0052778-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão à execução de verba de sucumbência. Incidente indeferido. Questão já apreciada neste Tribunal. Embargos à execução julgados extintos por falta de interesse de agir superveniente e fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da embargada/exequente. Sentença transitada em julgada. Pretensão à aplicação do art. 85, § 10, do CPC. Não incidência.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão à execução de verba de sucumbência. Incidente indeferido. Questão já apreciada neste Tribunal. Embargos à execução julgados extintos por falta de interesse de agir superveniente e fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da embargada/exequente. Sentença transitada em julgada. Pretensão à aplicação do art. 85, § 10, do CPC. Não incidência. Questão não impugnada no momento oportuno. Razões recursais que não conseguem infirmar os fundamentos expostos na decisão precedente. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Conforme consignado no agravo de instrumento no 2236783-12.2019.8.26.0000, entre as mesmas partes, "descabe reabrir discussão de questão já decidida e quando já formado o título judicial, não competindo suscitar nesta sede recursal matéria que não foi impugnada oportunamente". Ou seja, a pretensão à execução de verba de sucumbência já foi abordada, sendo despiciendo rediscutir matéria abordada em julgamento anterior e as razões apresentadas não conseguiram infirmar os fundamentos expostos no recurso precedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079256
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0052778-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA SELENE
DE
OLIVEIRA
RAMOS,
é
apelado
LOCA
-
IMÓVEIS
INDUSTRIAIS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052778-74.2019.8.26.0100 -Voto no 42183
2
COMARCA: São Paulo – 11a Vara Cível do Foro Central/Juiz Christopher
Alexander Roisin
APTE. : Ana Selene de Oliveira Ramos
APDO. : Loca Imóveis Industriais Empreendimentos e Participações Ltda.
VOTO No 42.183
EMENTA: Cumprimento de sentença. Pretensão à
execução de verba de sucumbência. Incidente indeferido.
Questão já apreciada neste Tribunal. Embargos à execução
julgados extintos por falta de interesse de agir
superveniente e fixação de honorários de sucumbência em
favor do patrono da embargada/exequente. Sentença
transitada em julgada. Pretensão à aplicação do art. 85, §
10, do CPC. Não incidência. Questão não impugnada no
momento oportuno. Razões recursais que não conseguem
infirmar os fundamentos expostos na decisão precedente.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Conforme
consignado
no
agravo
de
instrumento
no
2236783-12.2019.8.26.0000, entre as mesmas partes, “descabe reabrir
discussão de questão já decidida e quando já formado o título judicial,
não competindo suscitar nesta sede recursal matéria que não foi
impugnada oportunamente”. Ou seja, a pretensão à execução de verba
de sucumbência já foi abordada, sendo despiciendo rediscutir matéria
abordada em julgamento anterior e as razões apresentadas não
conseguiram infirmar os fundamentos expostos no recurso precedente.
Trata-se de recurso interposto contra r. decisão que indeferiu
processamento de cumprimento de sentença.
Diz a apelante que, nos embargos à execução julgados extintos, não
há vencido e nem vencedor, afirmando que os honorários advocatícios devem ser
suportados por quem deu causa ao processo, conforme prevê o art. 85, § 10 do CPC.
Somente a causa superveniente acarreta a perda do objeto dos embargos à execução. Os
honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, atendidos os
incisos I a IV do art. 85 do CPC. Busca reforma da r. decisão.
Recurso processado com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052778-74.2019.8.26.0100 -Voto no 42183
3
É o resumo do essencial.
Em fase de cumprimento de sentença, busca a apelante o
recebimento dos honorários sucumbenciais, mas o MM. Juiz de Direito houve por bem
indeferir a pretensão.
Conforme já deliberado no julgamento do agravo de instrumento no
2236783-12.2019.8.26.0000, “reportou-se ao decidido no incidente (processo no
0052778-74.2019.8.26.0100), que envolve as mesmas partes em polos trocados, e no qual
ficou estabelecido que os honorários de sucumbência relativos aos embargos à execução
(processo no 1121193-29.2018.8.26.0100) foram fixados em proveito do advogado da
embargada/exequente. Conforme se depreende nos autos, a embargante teve sua exceção
de pré-executividade acolhida antes do julgamento dos embargos à execução. Diante disso,
os embargos foram extintos por falta de interesse de agir superveniente, sendo certo que no
tocante aos ônus sucumbenciais, foram carreados ao vencido aos honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo
Civil. Essa decisão transitou em julgado (fl. 68). Ou seja, a ora agravante sofreu os ônus de
sua derrota nos embargos à execução, os quais foram julgados extintos por falta de
interesse de agir, devido ao acolhimento da exceção de pré-executividade por ela oposta.
Assim, vê-se que foi aplicado o princípio da sucumbência, sendo certo que a ora agravante
deixou transcorrer 'in albis' o prazo para oposição de embargos de declaração quanto ao
tema, nem interpôs recurso de apelação. Somente quando iniciada a execução das verbas
sucumbenciais, a ora agravante ofertou impugnação, sob argumento de que seu advogado é
credor dessas verbas e que quem deu causa à propositura dos embargos foi a própria
embargada, devendo arcar com os ônus sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 10, do
CPC. Contudo, não lhe assiste razão. Conforme restou decidido 'não foram aplicadas as
regras relativas à causalidade na sentença já transitada em julgado.'. Deve ser mantida a
rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença, pois a sentença prolatada nos
embargos à execução e que lhe imputou os ônus sucumbenciais transitou em julgado. Bem
se vê que o pedido formulado pelo advogado não se coaduna com o conteúdo do título
judicial, sendo descabida a pretensão de reabertura de discussão do tema quando já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052778-74.2019.8.26.0100 -Voto no 42183
4
formado o título, não competindo suscitar matéria que não foi impugnada oportunamente.
Aliás, seria possível afirmar que quem deu causa à extinção dos embargos à execução foi a
própria embargante. Ela, inclusive, poderia ter desistido dos embargos quando teve
acolhida sua exceção de pré-executividade (em razão do reconhecimento de sua
ilegitimidade), mas preferiu o prosseguimento dos embargos à execução. Vale consignar,
ainda, que na exceção de pré-executividade acolhida, foi a exequente/embargada
(agravada) condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, não parecendo razoável que
tenha de arcar também com honorários do advogado da ora agravante pela extinção dos
embargos, quando é sabido que, em ambos os incidentes, a discussão se referiu ao mesmo
tema (ilegitimidade da agravante), o que poderia caracterizar 'bis in idem', vedado em
nosso ordenamento jurídico. Disse se depreende que não há como alterar a decisão
agravada e acolher a pretensão da ora agravante sem violar o princípio do título.”
Bem se vê que a mesma questão já foi abordada, sendo despiciendo
rediscutir matéria já abordada em julgamento anterior e as razões apresentadas não
conseguiram infirmar os fundamentos expostos no recurso precedente.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator